Tribunal: TJDFT
Processo: 0018644-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018644-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que decidiu simultaneamente três demandas conexas. 1.1. Nos autos do processo no 0014440-07.2015.8.07.0001 (Ação Cautelar) a requerente (contratante) pretende a sustação dos efeitos de protestos efetuados pela requerida (empreiteira). 1.2. Nos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001, principal em relação ao aludido processo cautelar, a autora (contratante) requer a condenação da ré (empreiteira) ao pagamento de valores decorrentes do seu suposto inadimplemento no cumprimento das obrigações assumidas em negócio jurídico de empreitada. 1.3. Nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001 a autora (empreiteira) pretende o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento contratual da parte adversa (contratante), reconhecido por meio de decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo singular. 2. Por ocasião do julgamento da apelação, recurso de cognição exauriente, fica prejudicada a análise de agravo interno interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado na apelação manejada pela parte agravada. 3. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso no momento oportuno. 3.2. As decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Conhecimento parcial da apelação interposta pela sociedade anônima recorrente. 4. Diante da inexistência de justificativas jurídicas que autorizem o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da sentença que adotou como razão de decidir os laudos produzidos pelo experto. 4.1. A eventual necessidade de complementação do laudo pericial, isoladamente, não justifica a imediata substituição do profissional anteriormente nomeado, notadamente diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Prova pericial produzida de acordo com as determinações promanadas do Juízo singular. 4.2. À luz dos comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação. 6. Diante do proferimento de sentença em desfavor da parte que requereu a concessão da medida cautelar, não há óbices ao levantamento, pela parte adversa, do valor depositado como caução. 7. A emissão da nota fiscal é obrigação do fornecedor que se origina com o pagamento pelo produto ou serviço. Trata-se de documento comprobatório de transações comerciais, que também tem por objetivo permitir o controle do recolhimento dos impostos devidos. 7.1. A regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.846/1994 prevê que “a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 7.2. Assim, a aludida obrigação está condicionada ao efetivo pagamento decorrente dos serviços prestados. 8. Foi igualmente celebrado entre as partes o negócio jurídico de promessa de dação em pagamento de imóveis para a finalidade de pagamento do sinal referente ao contrato de empreitada. 8.1. Ao manter os valores referentes ao sinal na condenação imposta à sociedade empresária recorrente o Juízo singular deixou de observar a prova produzida nos autos e a própria decisão, já submetida aos efeitos da preclusão, que reconhecera a inexistência de dação em pagamento referente aos imóveis que não tiveram o respetivo registro nas subsequentes matrículas. 9. O Código de Processo Civil estabelece em seu 85, § 2o, que o valor referente aos honorários de advogado deverá observar, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 9.1. Por ser possível aferir no caso concreto o valor da condenação, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios residuais. 10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido. 11. Apelação interposta pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido. 12. Recurso manejado pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento dos embargos com o intuito de exaurir o exame dos temas suscitados pela sociedade anônima embargante. 3. Recurso que deve ser acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação, ora exposta, ao julgamento anterior, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes. 4. Embargos conhecidos e providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, incisos I, II, III, e §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa imposta diante da ausência de intuito protelatório por parte da recorrente. Defende que a parte tem o direito de apontar que os vícios reconhecidos por uma Corte Superior não foram superados pelo acórdão emanado do rejulgamento; b) artigos 6o, 10o, 156, 468, inciso II, 469, 477, §3o, 480 e, todos do CPC, sob o argumento de que a prova produzida nesses autos é defeituosa e insuficiente, ainda mais por se tratar de obra de grande complexidade e proporção; c) artigos 7o, 115, 355, 356, 487, 4, 490, 503, 504, 507, 1.009, §1o, 1.015, inciso II, e todos do CPC, defendendo a inocorrência de preclusão quanto as matérias versadas na decisão interlocutória de 06/05/2019; d) artigos 371 do CPC, 421 do Código Civil, e 1o, caput, da Lei 8.846/1994, porque condicionou a obrigação de emissão de notas fiscais referentes à 13a (décima terceira), 14a ( décima quarta) e 15a (décima quinta) medições ao respectivo pagamento, bem como excluiu da obrigação imposta à recorrente os valores referidos nos itens b.2 e b.4 dos dispositivo de sentença relativa aos autos do processo 0018644-94.2015.8.07.0001. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, caput, incisos I, II, III, e §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 6o, 10o, 156, 468, inciso II, 469, 477, §3o, 480 e, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a regra prevista no art. 479 do CPC enuncia que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. A apelante não demonstrou a ocorrência de eventuais equívocos perpetrados pelo experto contabilista ou mesmo o desrespeito aos parâmetros previamente fixados pelo Juízo singular. Assim, não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados pelo perito. É necessário ter presente que os cálculos elaborados pelo perito gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto e aqueles que a apelante entende adequados não autoriza a desconsideração dos valores ou mesmo da metodologia utilizada por ocasião da elaboração do laudo pericial. (ID 67087392). Infirmar fundamento dessa natureza, com pretende o recorrente é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice obsta o prosseguimento do recurso no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 7o, 115, 355, 356, 487, 4, 490, 503, 504, 507, 1.009, §1o, 1.015, inciso II, e todos do CPC. Com efeito, ao concluir pela ocorrência de preclusão temporal quanto as matérias versadas na decisão interlocutória de 06/05/2019, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 371 do CPC, 421 do Código Civil, e 1o, caput, da Lei 8.846/1994 , pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar essas teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023